Tribunal: TJDFT
Processo: 0730529-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0730529-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: VALDSTEIN ANTONIO SILVERIO DA SILVA, BARBARA SILVERIO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização no 0727579-04.2023.8.07.0001, concedeu tutela de urgência a fim de determinar a manutenção do autor no plano de saúde, bem como para garantir as coberturas vigentes, notadamente para o tratamento de hemodiálise, mediante a manutenção do pagamento das mensalidades, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil Reais). Em suas razões recursais, a agravante aduz que é lícito o cancelamento de contratos coletivos empresariais e por adesão, e que o contrato mantido pela parte agravada expressamente prevê a possibilidade de denúncia imotivada do contrato por qualquer das partes após o prazo de 12 (doze) meses de vigência inicial, desde que com aviso prévio de 60 (sessenta) dias. Assevera que não há risco de desassistência, uma vez que a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) prevê a portabilidade de carências do beneficiário ou estipulante cujo plano seja cancelado. Afirma que foi seguido o previsto nas Resoluções Normativas no 509/2022 e 557/2022 da ANS. Alega que as operadoras não estão obrigadas a disponibilizar plano individual e que incumbe ao Estado a prestação obrigatória do serviço público de saúde. Afirma que não é possível a resilição unilateral apenas nos casos em que há internação hospitalar ou tratamento para manutenção da vida. Defende que o valor da multa diária fixada é desproporcional e que o valor da multa deve ser limitado ao valor principal. Sustenta estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão proferida ou, ao menos, minorar o valor e forma de cômputo da multa por eventual descumprimento e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada a fim de revogar a tutela provisória concedida. Preparo devidamente recolhido nos IDs 49380261 e 49380262. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. Inicialmente, consigno que todos os ID’s se referem aos autos principais. Transcrevo a decisão agravada (ID 164040001): Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c danos morais proposta por VALDSTEIN ANTÔNIO SILVÉRIO DA SILVA (1o Requerente) e BÁRBARA SILVÉRIO (2o Requerente) em face de UNIMED NACIONAL COOPERATIVA CENTRAL com pedido de tutela de urgência para obrigar a requerida a reestabelecer o plano empresarial do primeiro requerido com a cobertura integral do seu tratamento; a reativar o plano da segunda requerida ou, alternativamente, a disponibilizar plano similar. Pede, ainda, que a ré seja obrigada a custear as sessões de hemodiálise realizadas pelo primeiro autor nos dias 29 e 30/06/2023, bem como que seja considerada nula a confissão de dívida firmada pelo autor junto à Clínica Nephron Brasília Serviços Médicos LTDA. Narram os autores que: i) são beneficiários do plano de saúde empresarial operado pela requerida; ii) o primeiro requerido necessitou de tratamento emergencial; iii) o plano de saúde negou a cobertura ao tratamento sob o fundamento de que ambos foram excluídos do plano de saúde desde o dia 27/06/2023; iii) não foram devidamente informados acerca do desligamento; iv) em razão da negativa, arcaram pessoalmente com os custos do tratamento de hemodiálise do primeiro requerente; v) o primeiro requerente está em tratamento de doença grave e necessita de hemodiálise diária por prazo indeterminado; vi) o primeiro requerente assinou termo de confissão de dívida com a clínica na qual realiza o procedimento de hemodiálise, tendo em vista a negativa de cobertura. É o breve relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A relação jurídica estabelecida entre os autores e a requerida está submetida à Lei no 9656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde e, subsidiariamente, ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que os requerentes são destinatários finais do serviço de saúde ofertado pela ré, em perfeita conformidade com as definições de fornecedor e consumidor dos arts. 2a e 3o do CDC. As cópias dos cartões do plano de saúde (IDs 163962416 e 163962417) comprovam que os requerentes são beneficiários do plano de saúde operado pela ré. O relatório médico (ID163962429), por seu turno, informa que o primeiro requerente é paciente renal crônico, estágio 5, e necessita de cinco sessões semanais de hemodiálise para a própria manutenção de sua vida. A modalidade de plano de saúde contratada pelos autores não afasta a cobertura para o tratamento da patologia que acomete o primeiro requerente. Portanto, não há debate, no caso em análise, sobre a obrigação do plano de saúde de custear o tratamento. Embora não haja ilegalidade no encerramento do contrato, é necessário que se assegure ao primeiro autor a possibilidade de migração para um plano de saúde similar ou, não sendo isso possível, que seja garantido a ele a permanência no plano extinto, segundo as mesmas condições pactuadas, até que haja a conclusão do seu tratamento. Essa interpretação jurídica foi sedimentada pelo STJ no julgamento do repetitivo 1082, em que foi firmada a seguinte tese: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida." Esse entendimento amolda-se ao caso relatado na inicial, em que o tratamento de hemodiálise do primeiro requerente não poderá ser interrompido, tendo em vista que foi atestado pela sua médico como garantidor de sua sobrevivência (ID. 163962429). Logo, reconheço, mesmo nesse juízo de cognição sumária, a plausibilidade do direito invocado pelo primeiro autor quanto ao seu direito à continuidade da cobertura do tratamento de hemodiálise, mesmo após o encerramento do plano, condicionado ao pagamento da contraprestação (mensalidade), nas mesmas condições até então vigentes. O perigo de dano mostra-se evidente, porquanto o primeiro requerente sofre de doença grave e necessita da tutela de urgência para que não haja interrupção do tratamento. Ante o exposto, defiro a antecipação de tutela de urgência para determinar à requerida que mantenha o primeiro autor vinculado ao plano de saúde e garanta as coberturas vigentes, notadamente o tratamento de hemodiálise, mediante o pagamento da mesma mensalidade atualmente vigente, sob pena de pagamento de multa diária que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Expeça-se mandado de citação e intimação da ré desta decisão, com urgência. No que toca ao pedido de declaração de nulidade do contrato de confissão de dívida, tal ponto deverá ser discutido em ação própria movida em desfavor da clínica perante a qual houve a assinatura do termo ou, caso efetue os referidos pagamentos, objeto de ação regressiva perante a operadora de seu plano de saúde. Nesse sentido, a inicial deverá ser emendada quanto ao pedido, tendo em vista que é possível a formulação de pedido para condenar o réu a suportar o pagamento da referida dívida, mas não é cabível o pedido de nulidade do contrato sem a integração da Clínica no polo passivo. Portanto, sem prejuízo do cumprimento da decisão antecipatória de tutela, venha a emenda, em 15 dias, oportunidade em que deverá ser melhor esclarecido se a ré inforu o motivo do cancelamento do plano da segunda autora. Não assiste razão à agravante. De início, ressalte-se que a relação jurídica em análise está regida pela legislação consumerista, nos termos da Súmula no 608 do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” (Súmula 608, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018) Além disso, aplica-se a Lei no 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de saúde, bem como as normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Quanto à possibilidade de resilição unilateral do contrato de plano de saúde, saliente-se que, nos planos de saúde individuais e familiares, aplica-se o art. 13, parágrafo único, inciso II da Lei no 9.656/1998, vedando a resolução contratual por inadimplência sem prévia notificação do consumidor. Por sua vez, o Anexo I da Resolução no 509/2022 da ANS, dispõe acerca da possibilidade de rescisão, pela operadora, de plano coletivo empresarial. Transcrevo: A operadora poderá rescindir o contrato desde que haja previsão em contrato e que valha para todos os associados. O beneficiário poderá ser excluído individualmente pela operadora em caso de fraude, perda de vínculo com a pessoa jurídica contratante, ou por não pagamento. O contrato coletivo somente pode ser rescindido imotivadamente após a vigência do período de doze meses. A notificação deve ser feita com 60 dias de antecedência. No caso em tela, trata-se de contrato de plano saúde coletivo empresarial, conforme se afere a partir da carteira juntada no ID 163962416 e do comprovante de rescisão juntado no ID 163962422. Portanto, o contrato se sujeita à previsão legal acima disposta. Ademais, as informações juntadas no ID 163962422 demonstram que o contrato em tela teve sua data de início de vigência em 1/5/2021. Já a referida notificação de rescisão é datada de 28 de abril de 2023, recebida e lida em 29 de abril de 2023. Assim, em princípio, restou atendido o requisito da notificação prévia, pois o fim do contrato somente ocorreu em 27/6/2023, conforme ID 163962422, ou seja, 60 (sessenta) dias após a notificação. Contudo, cumpre consignar que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento vinculante, no Tema Repetitivo no 1.082, no sentido de que “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida”. Transcrevo a ementa do acórdão paradigma: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO SUBMETIDO A TRATAMENTO MÉDICO DE DOENÇA GRAVE. 1. Tese jurídica firmada para fins do artigo 1.036 do CPC: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida." 2. Conquanto seja incontroverso que a aplicação do parágrafo único do artigo 13 da Lei 9.656/1998 restringe-se aos seguros e planos de saúde individuais ou familiares, sobressai o entendimento de que a impossibilidade de rescisão contratual durante a internação do usuário - ou a sua submissão a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou da manutenção de sua incolumidade física - também alcança os pactos coletivos. 3. Isso porque, em havendo usuário internado ou em pleno tratamento de saúde, a operadora, mesmo após exercido o direito à rescisão unilateral do plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais até a efetiva alta médica, por força da interpretação sistemática e teleológica dos artigos 8o, § 3o, alínea "b", e 35-C, incisos I e II, da Lei n. 9.656/1998, bem como do artigo 16 da Resolução Normativa DC/ANS n. 465/2021, que reproduz, com pequenas alterações, o teor do artigo 18 contido nas Resoluções Normativas DC/ANS n. 428/2017, 387/2015 e 338/2013. 4. A aludida exegese também encontra amparo na boa-fé objetiva, na segurança jurídica, na função social do contrato e no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, o que permite concluir que, ainda quando haja motivação idônea, a suspensão da cobertura ou a rescisão unilateral do plano de saúde não pode resultar em risco à preservação da saúde e da vida do usuário que se encontre em situação de extrema vulnerabilidade. 5. Caso concreto: (i) o pai do menor aderiu, em 7.2.2014, ao seguro-saúde coletivo empresarial oferecido pela ré, do qual a sua empregadora era estipulante; (ii) no referido pacto, havia cláusula expressa prevendo que, após o período de 12 meses de vigência, a avença poderia ser rescindida imotivadamente por qualquer uma das partes, mediante notificação por escrito com no mínimo 60 dias de antecedência; (iii) diante da aludida disposição contratual, a operadora enviou carta de rescisão ao estipulante, indicando o cancelamento da apólice em 16.12.2016; (iv) desde 10.11.2016, foi constatado que o menor - à época, recém-nascido - é portador de cardiopatia congênita, além de sequelas provenientes de infecção urinária causada por superbactéria, o que reclama o acompanhamento contínuo de cardiologista e de nefrologista a fim de garantir a sua sobrevivência; (v) em razão do cancelamento unilateral da apólice coletiva, o menor e o seu genitor - dependente e titular - ajuizaram a presente demanda, em 15.12.2016, postulando a manutenção do seguro-saúde enquanto perdurar a necessidade do referido acompanhamento médico e respectivo tratamento de saúde; (vi) em 15.12.2016, foi deferida antecipação da tutela jurisdicional pela magistrada de piso determinando que a ré custeasse o tratamento médico e hospitalar do menor (fls. 26-27), o que ensejou a reativação do plano de saúde em 19.12.2016; e (vii) a sentença - mantida pelo Tribunal de origem - condenou a ré a revogar o cancelamento da apólice objeto da lide, restabelecendo, assim, o seguro-saúde e as obrigações pactuadas. 6. Diante desse quadro, merece parcial reforma o acórdão estadual para se determinar que, observada a manutenção da cobertura financeira dos tratamentos médicos do usuário dependente que se encontrem em curso, seja o coautor (usuário titular) devidamente cientificado, após a alta médica, da extinção do vínculo contratual, contando-se, a partir de então, o prazo normativo para o exercício do direito de requerer a portabilidade de carência, nos termos da norma regulamentadora, salvo se optar por aderir a novo plano coletivo eventualmente firmado pelo seu atual empregador. 7. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 1.842.751/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 1/8/2022.) No caso em tela, o primeiro agravado se encontra em tratamento por complicações decorrentes de doença renal crônica estágio 5, dependente de tratamento hemodialítico, conforme comprovado pelo relatório médico de ID 163962429. O documento médico acostado demonstra que o agravado está em pleno tratamento médico necessário para sua sobrevivência e para a preservação de sua incolumidade física, destacando que é necessária medida urgente para restituição da assistência médica, enquadrando-se na situação prevista na tese estabelecida no Tema no 1.082 do STJ, de modo a impossibilitar a rescisão unilateral do plano de saúde enquanto não ocorrer a efetiva alta da paciente. No mesmo sentido tem se posicionado este Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CDC. L. 9.656/1998. TEMA 1.082. APLICABILIDADE. RESCISÃO CONTRATUAL. CONSUMIDOR NO CURSO DA INTERNAÇÃO. TRATAMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A relação jurídica estabelecida entre a operadora de plano de saúde e o contratante submete-se tanto às disposições da legislação de saúde, especialmente à Lei n. 9.656/1998, como às normas protetivas do CDC. 2. No caso dos autos, verifica-se que o apelado realizou procedimento cirúrgico para amputação de sua perna, tendo, logo após, contraído infecção, razão pela qual foi internado na UTI, ocasião em que foi informado da rescisão unilateral do contrato. 3. A jurisprudência já afirmou a abusividade da rescisão contratual de plano de saúde no curso da internação do paciente para tratamento de urgência ou emergência, uma vez que coloca o consumidor em situação de extrema desvantagem. 4. A obrigação da operadora de saúde de assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física se estende até a efetiva alta, nos termos do precedente qualificado do STJ (Tema 1.082) 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1706753, 07362349620228070001, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no PJe: 6/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei) CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. CONTINUIDADE DE TRATAMENTO. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO. TEMA 1.082 DO STJ. 1. O direito à continuidade do vínculo com o plano de saúde coletivo a pacientes que se encontram em meio a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência, ainda que a rescisão seja legítima, foi atestado em recente julgamento pelo eg. STJ em sede de recurso repetitivo (REsp n. 1.842.751/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 1/8/2022). 2. Recurso de apelação conhecido e não provido. (Acórdão 1631289, 07142332020228070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta forma, mesmo que agindo dentro de seu exercício regular de direito, mostra-se necessária a continuidade da prestação dos tratamentos necessários para à preservação da saúde do paciente até a sua efetiva alta, em consequência do disposto pelo STJ no Tema Repetitivo no 1.082. Assim, constatada a probabilidade do direito, além do perigo da demora, diante do iminente risco à sua vida e integridade física, mostra-se necessária a manutenção da decisão agravada e, consequentemente, o indeferimento do efeito suspensivo ao recurso. Quanto ao valor da multa cominatória (astreintes), entendo que o valor arbitrado se mostra adequado, pois se mostra condizente frente à natureza da obrigação controvertida. A multa deve ser fixada em patamar necessário e suficiente para dissuadir a parte do descumprimento da obrigação, conforme preceitua o art. 537 do Código de Processo Civil. Registre-se, o valor da multa é fixado em tese, bastando que a parte cumpra a ordem judicial para que seja lhe seja concretamente aplicada a penalidade. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 27 de julho de 2023 16:13:44. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador